Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-84.2025.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal majorada e resistência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Declarações coesas dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Condutas típicas. Lesões corporais comprovadas pelas fichas de atendimento hospitalar. Excludente de culpabilidade não caracterizada. Condenação mantida. Penas-base fixadas no

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal majorada e resistência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Declarações coesas dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Condutas típicas. Lesões corporais comprovadas pelas fichas de atendimento hospitalar. Excludente de culpabilidade não caracterizada. Condenação mantida. Penas-base fixadas no mínimo legal. Pena do crime de lesão corporal exasperada pela causa de aumento prevista no artigo 129, § 12, inciso I, "a", do Código Penal. Concurso formal entre os crimes de lesão corporal e resistência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Mantida a suspensão condicional da pena, substituída a determinação de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana. Pena inferior a 06 (seis) meses. Artigo 46, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.